Tribunal: CARF
Processo: 13295.720108/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13295.720108/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.417 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
ADRIANO NEVES REZENDE ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-40.285 da 3.a Turma da DRJ/FNS, de 18 de agosto de
2017 (fls. 53 a 57):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13295.720108/2015-91
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.417 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720108/2015-91

Trata o presente processo de impugnação contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/MCR no 1412343, de 01/09/2015 (fls. 48), com ciência mediante Edital Eletrônico
em 11/11/2015 (fls. 45), por meio do qual a pessoa jurídica foi excluída do Simples
Nacional – com efeitos a partir de 01/01/2016 – em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional são os seguintes (fls. 49):

[...]
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação alegando que “possui uma ação
judicial no qual questiona justamente o valor que está sendo cobrado e com intenção de
fazer o pagamento” (fls. 11).
Foi juntada aos autos cópia de um Mandado de Segurança em face do Delegado da DRF
em Montes Claros/MG mediante o qual requer seja liminarmente mantido o
parcelamento em igual condição que estava antes da consolidação dos débitos e que os
procedimentos sejam realizados sem aplicação de sansão ou mesmo possibilidade de
lançamento e cobrança pelo fisco federal (fls. 21/35).
Conforme Decisão Judicial às fls. 36 à 39, houve indeferimento da liminar.
É o relatório.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.417 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720108/2015-91

A DRJ/FNS julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
[...] Conforme relatado, a pessoa jurídica foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 01/01/2016, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal
com exigibilidade não suspensa.
[...] O contribuinte, por sua vez, alega que “possui uma ação judicial no qual questiona
justamente o valor que está sendo cobrado e com intenção de fazer o pagamento” (fls.
11).
[...] Em consulta ao sítio do TRF1 na internet, verificou-se que em 21/01/2016 foi
publicada sentença com exame do mérito julgando o pedido improcedente.
[...] Portanto, tendo em vista que os débitos que motivaram a exclusão da empresa do
Simples Nacional não foram regularizados no prazo legal, manifesto-me pela
improcedência da impugnação e a consequente manutenção do Ato Declaratório
Executivo que excluiu o contribuinte do Simples Nacional.
Dessa forma, a 3.a Turma da DRJ/FNS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 63 a
74), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples Nacional
levada a efeito pela autoridade fiscal.
A fim de corroborar com o alegado, a contribuinte apresenta documentos que
julga comprovar seus argumentos (fls. 75 a 93).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3.a
Turma da DRJ/FNS, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.417 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720108/2015-91

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 11 de outubro de
2017, fl. 65, face ao termo de ciência datado de 14 de setembro de 2017, fl. 60), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Prefacialmente, importa consignar que, das argumentações expostas como
preliminar pelo contribuinte, tem-se que a mesma foi devidamente notificada acerca do Ato
Declaratório Executivo DRF/MCR n.o 1412143 de 1.o de setembro de 2015 (fl. 48), que ensejou
o procedimento aqui em discussão, consoante Edital Eletrônico n.o 001328038 juntado aos autos
(fl. 45).
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/MCR n.o 1412143 de 1.o
de setembro de 2015 (fl. 48), face o inciso V do artigo 17; inciso I do artigo 29; inciso II do
caput e § 2o do artigo 30; todos da Lei Complementar n.o 123 de 2006, bem como inciso XV do
art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN n.o 94, de 29 de novembro de
2011, devido a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa:
Lei Complementar n.o 123 de 2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.417 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720108/2015-91

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
O débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou a exclusão
da contribuinte do regime do Simples Nacional pode ser constatado à fl. 49, conforme consulta
de débitos após prazo para regularização anexo.
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar os débitos listados, dando ensejo a sua
exclusão.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto n.o 70.235
de 1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída
com a prova documental do direito alegado, que assevera (grifos nossos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.417 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720108/2015-91

[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei n.o 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus da contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante de tais fatos, importa mencionar há expresso no Ato Declaratório
Executivo DRF/MCR n.o 1412343 em referência que, “tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a
totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a
outras pendências porventura identificadas”.
Ocorre que, apesar de devidamente cientificado do Ato Declaratório Executivo, a
contribuinte deixou de comprovar o adimplemento tempestivo de seus débitos, dando enseja à
sua exclusão do Simples Nacional.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.417 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720108/2015-91

Dispositivo
Assim, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito tributário
no prazo legal estabelecido, ou o seu adimplemento, torna-se inviável o reconhecimento da
pretensão pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão prolatado pela
Delegacia de Julgamento, pelos motivos anteriormente expostos.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital